Tribunal: TJMT
Processo: 1022806-34.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022806-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), EDERSON EUSTA QUIO TEIXEIRA - CPF: 934.227.091-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON EUSTA QUIO TEIXEIRA - CPF: 934.227.091-34 (PACIENTE), JOAO PAULO DOS REIS - CPF: 032.458.281-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FABRICIO DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 927.211.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I, II E IV DO CP] – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA –

SUBTRAÇÃO DE APROXIMADAMENTE

R$ 1.375.784,96 – ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – ELASTÉRIO PROCESSUAL JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PERÍODO DE ANORMALIDADE PELA SARS-COVID-19 – AÇÃO PENAL COM 11 (ONZE) AGENTES –

PLURALIDADE –

COMPLEXIDADE DO FEITO EVIDENCIADA – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONSTATADA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SÚMULA Nº 52 DO STJ – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA E POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –

TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE –

IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA –

CAUTELARES DIVERSAS
–

INSUFICIENTES
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA PROLATE A SENTENÇA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e potencial reiteração delitiva.

Discussões referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito.

Incabível a aplicação
de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado com amparo no at.5º, inc. LVIII da Constituição Federal e art. 283 do Código de Processo Penal em benefício de EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA, que nos autos da ação penal nº.

0000965-98.2019.8.11.0011, (cód. 264148), estaria a sofrer constrangimento ilegal pela Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste/MT.

Constam da denúncia, que o paciente na companhia de outros 10 codenunciados teriam, em tese, na madrugada do dia 05.02.2018, no interior da Agência do Banco do Brasil daquela urbe cometido o crime de furto qualificado previsto no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal.

Aduz o impetrante, que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 20 de janeiro de 2020, exclusivamente pelos referidos autos e assim, portanto, há mais de 11 (onze) meses, sendo que não há sentença condenatória de primeiro grau prolatada a seu desfavor.

Argumenta que, muito embora o fato tenha ocorrido no dia 05 de fevereiro de 2018, somente em 09 de novembro de 2018, após decorridos nove meses, é que foi decretada a prisão preventiva do paciente pelos atos investigados na referida ação penal.

Assim, registra que: “(...)
no dia 20.01.2020, já decorridos quase dois anos do fato, ao ser abordado por policiais em frente à sua casa, constatou-se a existência de 03 (três) mandados de prisão a seu desfavor, emitidos pela 3ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, sendo 01 (um) no processo originário e 02 (dois) no processo desmembrado
.”(Sic)

Informa ainda, que foi designado pelo
Juízo a quo
a audiência de instrução para o dia 17 de março de 2020, no entanto, o referido ato não ocorrera em razão das disposições da Portaria Conjunta nº 247 do TJMT. Posteriormente, sendo redesignada a audiência de instrução para o dia 05 de maio de 2020, contudo, houve nova dilação, porquanto redesignada para os dias 18.05.2020, 19.05.2020, 09.06.2020, 14.07.2020, 04.08.2020 e 22.09.2020, respectivamente. Outrossim, aduz que somente no dia 22 de setembro de 2020 houve o encerramento da instrução processual, determinando-se às partes para apresentação de alegações finais, no prazo legal, iniciando pelo MPE.

Neste diapasão, ressalta o impetrante, que o membro do Ministério Público, pugnou pela juntada do laudo de constatação do local do crime, bem como, requereu pela juntada de mídias das audiências realizadas, diligencias que foram deferidas pelo MM. Juízo
a quo
e, por fim, determinou vista as partes para apresentação de alegações finais, após o aporte do laudo pericial e a juntada das mídias nos autos.

Consigna que: “(...)
o Paciente está preso há aproximadamente 330 dias [desde o dia 20.01.2020] para antecipação de execução da pena provisória, sem ter havido sequer a sentença condenatória a seu desfavor
.”(Sic.)

Assim, requer a concessão da ordem para que seja determinada a liberdade do paciente, com expedição do competente alvará de soltura em seu favor, aplicando, se necessário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id. 65062494 ao 65078959)

A liminar foi indeferida pelo Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

–
Dr.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

no Id.66498990.

As informações foram prestadas pela Autoridade Coatora encartadas no

Id.67650453.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fetchner, manifestou-se pela
denegação da ordem
, nos termos da ementa assim sintetizada: (Id. 69472992)

“HABEAS CORPUS. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, CONTRA ESTABELECIMENTO BANCÁRIO (ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I, II E IV DO CP). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INVIABILIDADE. ELASTÉRIO PROCESSUAL JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROCESSO COMPLEXO EM QUE SÃO ACUSADAS 11 (ONZE) PESSOAS. EM TAIS CASOS, PREVALECE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, E NÃO A MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DE CADA ATO PROCESSUAL PRODUZIDO, ESPECIALMENTE QUANDO SE VISUALIZA O ATUAR DILIGENTE DA AUTORIDADE IMPETRADA NO DESLINDE DO FEITO, INEXISTINDO JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL PARA O AFASTAMENTO E FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO CONCRETO, PORQUANTO PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRADA CLARAMENTE A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EM VIRTUDE DA POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ederson Eustáquio Teixeira, apontando, como Autoridade Coatora, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Importa consignar que a presente, versa acerca ação penal de nº. 965-98.2019.811.0011, desmembrada da ação penal de nº. 3202-42.2018.811.0011, proposta pelo Ministério Público em face do paciente, haja vista a suposta prática do crime furto qualificado majorado – art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do CP; cometido em detrimento de agência do Banco do Brasil da referida Comarca.

Aduz, em síntese, que o beneficiário está sendo acusado do suposto delito, ocorrido em 05/02/2018, cuja prisão preventiva foi efetivamente cumprida em 20/01/2020. Alega, que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra encarcerado há mais de 11 (onze) meses, e o processo ainda não foi sentenciado.

De proêmio, para adequada análise dos fatos, transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
que apresenta o teor do da decisão que decretou a prisão preventiva do impetrante, em 09.11.2018, bem como, expõe a cronologia dos autos, em síntese: (Id.67550453)

“[...]Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA pela Autoridade Policial em desfavor de JOSEMAR GOMES AMADO, vulgo “formiga”, JEFFERSON DA SILVA, vulgo “Jefinho”, THIAGO FURLANI DE SOUZA, MAYCON DA SILVA, FELIPE DA SILVA, JOÃO PAULO DOS REIS, DANIEL FABRICIO DE OLIVEIRA BEZERRA,
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
, ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA, ROSENIL DA COSTA, vulgo “guega” e FABIANO DE PAIVA MAZALI, vulgo “Biano”.

A Autoridade Policial ainda interpôs pedido de decretação da BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR dos suspeitos acima mencionados, além das seguintes pessoas: DAYANE CRISTINA DE SOUZA e PAULA ADRIELLE VIEIRA.

Consta do pedido que fora deflagrada investigação para apurar o furto qualificado praticado em desfavor do Banco do Brasil desta cidade, no dia 09.02.2018, em que fora subtraído o valor de 1 milhão e 700 mil reais.

Durante as investigações, apurou-se a identidade dos suspeitos e a formação de uma organização criminosa, por meio dos dados obtidos do celular localizado no estabelecimento furtado, em que cada indivíduo, ora representado, desempenhou função importante na conduta delitiva.

Por essas razões, a Autoridade Policial entende não restar dúvidas quanto aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados, motivo pelo qual representou pela decretação da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.

Requestou, ainda, pela busca e apreensão domiciliar, com o fito de angariar provas e, porventura, recuperar os valores subtraídos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo acolhimento da representação da prisão preventiva e pela busca e apreensão.

Em síntese, é o relatório. Decido.

• DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Atinente à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados, verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio do relatório policial da análise do aparelho telefônico apreendido no local dos fatos, bem como pelos demais documentos carreados à presente representação, pelo que passo a individualizar, de acordo com as informações obtidas, as condutas de cada um dos representados.

Conforme apontado pela Autoridade Policial, ficou demonstrada que a liderança do grupo criminoso, que atuou no delito de furto no Banco do Brasil, adveio da Penitenciária Central do Estado, em que os recuperandos Josimar Gomes Amado e Jefferson da Silva comandavam a conduta da organização, arquitetando e organizando o modus operandi de seus comparsas.

Ressai do contexto fático, que os suspeitos se organizaram por meio de um grupo do Whatssap, chamado “Bora Progresso Milhões”, o qual foi criado pelo líder Jefferson, no dia 08.02.2018, onde, inclusive, eram realizadas chamadas por videoconferência.

No decorrer da investigação, desvelou-se que Thiago Furlan de Souza, Maycon da Silva, proprietário do celular encontrado no Banco do Brasil, e Felipe da Silva, praticaram da conduta delitiva, uma vez que estavam no mesmo grupo de Whatssap.

Outrossim, quanto aos suspeitos Rosenil da Costa e Fabiano de Paiva Mazali, constatou-se que participaram do delito com a função de “olheiros”, resguardando a ação do grupo criminoso.

Quanto a Ederson Eustáquio Teixeira e João Paulo dos Reis, apurou-se que estes estavam inseridos no grupo de Whatssap, com indícios de que já teriam adquirido bens com o dinheiro furtado do Banco do Brasil.

Por fim, no que tange aos suspeitos Daniel Fabricio de Oliveira Bezerra e Allyson Domingos de Oliveira, a partir da análise dos diálogos constantes no grupo telefônico, verificou-se que também fazem parte da organização criminosa, considerando as conversas mantidas com os demais suspeitos.

Portanto, presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva dos representados.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados aos representados possuírem pena máxima superior a quatro anos,

preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, consubstanciado na garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se notabiliza no caso e liça, haja vista o grande valor furtado do Branco do Brasil, revelando a organização e a complexidade da ação, bem engendrada e com divisão de tarefas previamente estabelecidas.

Saliente-se, por fim, que crimes desta natureza, com tamanha organização e dirigidas a estabelecimentos bancários, cada vez mais comuns e que causam danos de elevada monta, rompem a almejada paz social e, via de consequência, a ordem pública, aumentando a sensação de insegurança, pelo que merecem pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar tais investidas.

Por outro lado, não é demasiado mencionar que os representados Josimar Gomes Amado e Jefferson da Silva já possuem processo executivo de pena em trâmite na Comarca de Cuiabá, conforme consulta ao Sistema Apolo.

O representado Rosenil da Costa ostenta processo executivo em trâmite nesta Comarca, de acordo com a ficha de antecedentes criminais extraída do Sistema Apolo. Quanto aos demais representados, todos ostentam procedimentos criminais em seu desfavor, demonstrando sua personalidade inclinada para a prática delitiva. Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade dos indiciados acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguirem na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A corroborar com o exposto acima, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. 1. A prisão cautelar é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida, na hipótese de eventual condenação. 2. No caso, ao contrário do alegado, o decreto preventivo encontra-se fundamentado na necessidade da garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada a probabilidade concreta de reiteração criminosa, considerando o fato de o recorrente responder a outros processos e inquéritos, inclusive pela mesma prática delitiva - furto -, circunstância que evidencia a periculosidade social do agente. 2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 51684 MG 2014/0236228-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2014). [...].

Ante o exposto, presentes um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos representados, e, em consonância com o disposto no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, DEFIRO a busca e apreensão domiciliar de quaisquer objetos relacionados ao crime de furto, narrado na presente peça, a ser procedida na residência/estabelecimento das pessoas abaixo discriminadas. [...]

Expeçam-se mandados de prisão preventiva em nome dos representados. Insira os mandados de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).[...].(fls.501/508)”.

A denúncia foi recebida em 19.12.2018.

Após a citação por edital do acusado e a inércia persistente deste, o feito fora desmembrado em relação a este denunciado, originando a presente ação penal de n. 965- 98.2019.811.0011.

Na data de 21.01.2020, aportou aos autos ofício informando o cumprimento do mandado de prisão e, na mesma data, a Defesa apresentou resposta acusação.

Em 29.01.2020, foi proferida decisão indeferindo o pedido de concessão de liberdade provisória, haja vista a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar. Na oportunidade, foi determinada a intimação das partes, a fim de manifestarem quanto ao aproveitamento das provas já produzidas na ação de n. 3202-42.2018.811.0011.

A Defesa, em manifestação datada de 04.02.2020, manifestou pela impossibilidade de aproveitamento das provas e pugnou pelas oitivas de todas as testemunhas arroladas pela acusação.

Em 18.02.2020, foi designada audiência de instrução e julgamento, bem como determinada a expedição de carta precatória para a oitivas das testemunhas que residem fora da comarca e interrogatório do acusado.

Na data de 13.05.2020, foi realizada a revisão da custódia cautelar, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do denunciado.

Em 11.05.2020, designou nova data para realização da audiência de instrução e julgamento, haja vista a suspensão dos atos processuais presenciais.

Na data de 09.07.2020, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas 07 (sete) testemunhas, bem como foi designada nova data para a oitiva das testemunhas faltantes e interrogatório do acusado, cujos atos seriam realizados pelo sistema de teleaudiência.

Em 20.07.2020, foi realizada audiência de continuação, oportunidade em que foram ouvidas mais 04 (quatro) testemunhas.

Na data de 04.08.2020, em audiência de continuação, foi inquerida uma testemunha e o acusado foi interrogado.

Em 22.09.2020, foi procedida a oitiva da testemunha Rony Cley e foi determinado o encerramento da instrução processual.

Na data de 21.10.2020, foi determinada a juntada de todas as mídias do processo, bem como dos laudos periciais pendentes.

Nesta data foi juntado aos autos o laudo pericial. O processo aguarda as alegações finais das partes
.

Ante todo o exposto, é dos autos que o feito envolveu elevado número de diligências, haja vista a necessidade de oitiva das (12) testemunhas arroladas pelas partes, as quais foram inquiridas perante este Juízo, por meio da teleaudiência, haja vista a Pandemia da Covid-19 e do fechamento das Portas do Palácio da Justiça.

Importante destacar, o elevado número de acusados dos fatos apurados nesses autos e nos autos de n. 3202-42.2018.811.0011, os quais totalizam 11 (onze) denunciados.

Desta feita, verifica-se que este juízo vem diligenciando para garantir a regular tramitação do feito, a qual apenas é afetada pela alta complexidade dos fatos apurados, pelo número de testemunhas, assim como pelas demais peculiaridades do caso concreto, de forma que não há que se falar em desídia deste Juízo que ofenda o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Neste ponto, insta ainda consignar que, o acusado Ederson se encontra custodiado há pouco mais de 10 (dez) meses, já que se encontrava foragido desde o ano de 2018.

Por fim, importante destacar que, além da presença de materialidade e indícios de autoria da prática das infrações penais que lhes são imputadas, a prisão preventiva fora decretada com base na periculosidade concreta do acusado, que, conforme consta da inicial, forma um grupo criminoso que logrou êxito na subtração de aproximadamente R$ 1.375,784,96 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) de uma das agências bancárias sediadas nesta comarca.[...]” (Negritou-se)

Pois bem. Cumpre registrar, quanto ao alegado excesso, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Deste modo, registro que eventual dilação de prazo para encerramento da instrução processual que se deu em
22.09.2020,
encontra-se justificada pelo desdobramento dos atos processuais devidamente esquadrinhados e, nesse contexto, não identifico indolência judicial, mas um lapso dilatado por força de incidentes processuais concernentes ao número elevado de acusados na ação penal (total de onze), mandados de prisão em aberto em desfavor do paciente, bem como,

em face do quadro pandêmico que assolou o mundo, foram necessárias redesignações da audiência, reverberando na redobrada cautela da atuação jurisdicional.

No caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“
O excesso de prazo pela demora na conclusão da instrução criminal somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes
[...].”
(
Habeas Corpus
nº 290.830/MT - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa - 6.5.2014 - grifado)

“HABEAS CORPUS – [...] – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – FEITO QUE AGUARDA O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA COMO REGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...]
Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.”

(HC nº 174121/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 28.1.2015 - grifado)

Dessa forma, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção deste Tribunal.

Ademais, considerando

o encerramento da instrução conforme informado, oportuno

o teor do verbete sumula 52, do Superior Tribunal de Justiça- STJ:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Avançando no tema, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente restou indeferida em 23.03.2020, nos seguintes termos:

“[...]DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Ederson Eustáquio Teixeira.

O denunciado Ederson Eustáquio Teixeira foi citado através de edital, à fl. 432.

À fl. 557, foi determinado o desmembramento
do feito e a ação penal passou a tramitar somente em desfavor de Daniel Fabrício de Oliveira Bezerra,
Ederson Eustáquio Teixeira
e João Paulo dos Reis.

Certidão informando o cumprimento da decisão de fl. 577.

Certidão informando o desmembramento do feito, o qual passou a tramitar em face de Ederson Eustáquio e João Paulo dos Reis, à fl. 776.

Às fls. 816/818, foi determinado novo desmembramento do feito, o qual passou a tramitar apenas em face de Ederson Eustáquio, bem como foi determinada a suspensão do processo.

Ofício informando o cumprimento de mandado de prisão em favor do denunciado Ederson na cidade de Várzea Grande/MT, à fl. 821.

Às fls. 824/831, a defesa do denunciado apresentou resposta acusação, bem como requereu a concessão de liberdade provisória com a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de monitoramento eletrônico ou fixação de arbitramento de fiança.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido da defesa, bem como pelo regular prosseguimento do processo, às fls. 835/837.

É o relatório. Decido.

I – Da revogação da prisão preventiva

Dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

No caso dos autos pugna a defesa pela concessão da liberdade provisória com a imposição de fiança ou com a concessão de medida cautelar de monitoramento eletrônico. Alega que a liberdade do acusado não representa nenhum risco para a instrução processual; a sua prisão não preenche os requisitos legais; possui residência fixa e família constituída.

A prisão preventiva do denunciado foi decretada em 09.11.2018, às fls. 70/73, em razão da presença de indícios de autoria e materialidade quanto à prática dos crimes capitulados no art. 155, §1º, §4º, I e IV, do Código Penal.

No caso dos autos restou demonstrado a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme decisão de fls. 70/73, bem como em consonância com o que passo a expor.

A materialidade do crime restou comprovada pelos documentos juntados aos autos, em especial a mídia, à fl. 49, a qual demonstra as filmagens do local dos fatos, no momento em que ocorreu o delito.

Os indícios de autoria também restam comprovados, conforme se vê do relatório policial de fls. 188/192, no qual demonstra que o denunciado está envolvido no crime, já que, com parte do dinheiro recebido, esse teria efetuado a compra de um veículo Honda/Civic, avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Consta, ainda, no relatório policial foto do veículo estacionado na frente do imóvel do denunciado, o qual morava a poucos metros de distância do outro acusado João Paulo.

Além da existência da materialidade e indícios de autoria, também restaram comprovados a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

A prisão preventiva do denunciado deve ser mantida. Resta demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do crime, uma vez que trata de delito praticado em concurso de pessoas em que o denunciado e seus comparsas, durante a madrugada, auxiliaram e invadiram a única agência do Banco do Brasil desta Comarca, arrombando portas, cortando fios de câmeras de segurança e ao final furtando a quantia de R$ 1.375.784,86 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

A probabilidade de reiteração criminosa também resta comprovada. Uma vez que o denunciado se trata de pessoa contumaz na prática de crime possuindo em seu desfavor a execução penal de NU 1114-74.2014.811.0042, na qual consta guia de execução penal com condenação pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa na Comarca de São Luís/MA, bem como consta em seus antecedentes criminais outras ações penais em seu desfavor.

Há de se destacar, ainda, que em consulta a execução penal citada acima é possível constatar que o denunciado evadiu da Comarca de São Luís/MA e foi localizado na cidade de Cuiabá/MT, bem como, no curso de sua execução penal, foram decretadas regressões de regime, haja vista que o denunciado não estaria cumprindo as condições estabelecidas para o cumprimento de sua pena no regime mais brando.

Por fim destaco que as condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia (STJ. Jurisprudência em tese. Edição 32), como é o caso dos autos, em que o denunciado se manteve fora do distrito da culpa por mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, demonstrando, portanto, a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Todos esses fatos, demonstram que se encontram presentes os requisitos ensejadores da custodia cautelar do acusado, bem como que a concessão de outras medidas cautelares, no presente caso, não é indicada. Portanto, a medida ser imposta é a manutenção da custódia cautelar e o indeferimento do pedido de concessão de liberdade provisória.

II – Da regularização da prisão

Oficie-se o Superintendente de Gestão de Cadeias da SEJUDH, para que promova o imediato recambiamento do denunciado a esta Comarca.

Igualmente, expeça-se ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca Várzea Grande/MT, informando-o que já foi solicitado o recambiamento do denunciado.

III – Do aproveitamento de provas

Observa-se que o acusado se reservou no direito de exercer a sua defesa na ocasião das alegações finais.

Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 415 e incisos do Código de Processo Penal, inexistindo outras questões de ordem material ou processual que possa impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento do feito.

Intimem-se as partes para que se manifestem quanto ao aproveitamento das provas produzidas nos autos de cód. 268148, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

IV – Da retificação dos dados do patrono do acusado

Proceda com a retificação dos dados do patrono do acusado, conforme requerido à fl. 831, verso.

V – Da revisão da prisão preventiva

Dispõe o parágrafo único, do art. 316, do Código Penal:

Art. 316. (...) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

No caso dos autos a prisão preventiva do denunciado foi decretada em 09.11.2018, contudo só houve o cumprimento dessa em 20.01.2020, à fl. 823.

Desse modo, considerando o dispositivo acima transcrito, caso o denunciado não tenha sido posto em liberdade, encaminhem os autos conclusos em 20.04.2020 para reanalise da prisão preventiva, juntamente com a manifestação prévia do Ministério Público.

VI – Disposições finais

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.[...]” (Negritou-se)

Em 15.05.2020, foi prolatado o seguinte decisão,
in verbis
:

“[...]Aqui se tem ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Ederson Eustáquio Teixeira.

O denunciado Ederson Eustáquio Teixeira foi citado através de edital, à fl. 432.

À fl. 557, foi determinado o desmembramento do feito e a ação penal passou a tramitar somente em desfavor de Daniel Fabrício de Oliveira Bezerra, Ederson Eustáquio Teixeira e João Paulo dos Reis.

Certidão informando o cumprimento da decisão de fl. 577.

Certidão informando o desmembramento do feito, o qual passou a tramitar em face de Ederson Eustáquio e João Paulo dos Reis, à fl. 776.

Às fls. 816/818, foi determinado novo desmembramento do feito, o qual passou a tramitar apenas em face de Ederson Eustáquio, bem como foi determinada a suspensão do processo.

Ofício informando o cumprimento de mandado de prisão em favor do denunciado Ederson na cidade de Várzea Grande/MT, à fl. 821.

O acusado foi citado, apresentou resposta à acusação e foi designada audiência de instrução e julgamento para 17.03.2020, contudo, em razão da pandemia ocasionada pelo COvid-19, a referida audiência foi designada para 20.04.2020.

É o relatório. Decido.

Em razão do surto epidemiológico de extensão mundial, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e o Corregedor-Geral da Justiça editaram as Portarias-Conjuntas nº 247 (16.03.2020) e nº 249 (18.03.2020), ambas com o objetivo de adotar medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Coronavírus).

Neste sentido, as referidas portarias suspenderam a realização de audiências de qualquer natureza, assim como a realização de sessões do Tribunal do Júri do dia 20.03.2020 ao dia 20.04.2020, bem como as referidas portarias determinaram o fechamento das postas do Palácio da Justiça, Fóruns e quaisquer dependências do serviço judicial pelo prazo anteriormente disposto.

Posteriormente, foram proferidas duas novas portarias, a Portaria-Conjunta n. 281 de 07 de abril de 2020 e a Portaria-Conjunta n. 305 de 28 de abril de 2020, as quais alteraram o prazo de prorrogação das medidas de prevenção.

Por fim, a Resolução nº 318, de 7 de maio de 2020 estendeu o período de vigências das medidas de prevenção até 31 de maio de 2020.

Em que pesem as medidas adotadas pelo Poder Judiciário, é notório que até o momento não houve diminuição do contágio pelo COVID-19, uma vez que é fundamental que a sociedade se conscientize que somente haverá diminuição dos casos desta pandemia com o necessário isolamento social e o acatamento das medidas sanitárias.

Neste aspecto, a fim de garantir a celeridade processual, a garantia do devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, faz-se necessária a adoção de técnicas virtuais para a realização dos atos do processo.

Assim, determino o cancelamento da audiência designada nos autos, bem como redesigno audiência para oitiva da(s) testemunha(s) PM Joelino das Neves Cebalho, para o dia 18.05.2020, às 16h20 e PM Edclilson Moreira Velozo para o dia 19.05.2020, às 15h10.

Por sua vez, será realizada audiência para oitiva das demais testemunha(s) e do(s) denunciado(s) no dia 09.06.2020, às 15h30.

Requisite-se o acusado para que compareça na sala disponibilizada pela Unidade Prisional.

Oficie-se a unidade prisional para que providencie o necessário para a realização da audiência, a qual será realizada em sala virtual utilizada no sistema LifeSize.

Intimem-se as testemunhas.

As intimações das testemunhas deverão ocorrer por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, ou outro aplicativo similar, telefone ou e-mail.

As intimações, em razão do período de exceção por que vem passado o sistema de justiça brasileiro, devem ocorrer, inclusive com a Polícia Judiciária e com as unidades prisionais, preferencialmente, por meio eletrônico, devendo serem tomadas as precauções necessárias para se assegurar a segurança e confiabilidade das judiciais, podendo, inclusive, serem autenticadas pelo Gestor Judiciário, se for necessário.

Cientifique o Ministério Público e a Defesa da audiência designada, informando que, o link da sala virtual será encaminhado a esses, através de aplicativo de mensagem WhatsApp, ou outro aplicativo similar, telefone ou e-mail.

Cumpra-se, expedindo o necessário.[...]”

Com efeito, ao decretar-se a

prisão preventiva, a autoridade impetrada destacou a comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se
garantir a ordem pública
e
evitar a reiteração delitiva.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Assim, persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pois, conforme informou a autoridade impetrada, o paciente juntamente a corréus formaram um grupo criminoso que logrou êxito na subtração de aproximadamente

R$ 1.375,784,96 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) de uma agência do Banco do Brasil sediada na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Tais informações, revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque há concreta possibilidade de que o paciente persista na prática criminosa caso seja posto em liberdade. Está presente, pois, o
periculum libertatis
, o que impõe a manutenção da prisão cautelar.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior tem o entendimento consolidado, de que:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013).”

Neste diapasão, o risco de reiteração delitiva demonstra necessidade de acautelar o meio social, para que se resguarde a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. Precedentes do STF (HC 115.462/RR, RHC 106.697/) e desta Corte (HC 285.614/MG, RHC 47.332/RS, RHC 49.142/RS). (HC 309.961/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015)

Desse modo, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe caracterizando-se como inaplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, pois não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, vulnerada pela reiteração delitiva do paciente.

Nesse sentido, oportuno o Enunciado nº. 6 do eg. Tribunal de Justiça constante do incidente de uniformização de jurisprudência nº. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, tudo, aliás, como expressamente previsto nos artigos 33 e 44 da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

No mesmo sentido, o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. O tipo penal no qual o paciente foi incurso prevê pena de [...] 10 (dez) anos de reclusão e, mesmo sendo primário, se condenado, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado ao paciente.”
(HC nº 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente obterá regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Contudo, em consultas ao site do Poder Judiciário, constato que foram juntadas aos autos as alegações finais, encontrando-se os autos conclusos para sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ederson Eustáquio Teixeira,
com a determinação
de oficio
, para que a Autoridade Judiciária profira a sentença no prazo de 10 (dez) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021